Tribunal: TJBA
Processo: 8054829-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054829-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): FLAVIA UCKONN OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. HIGIDEZ DA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de prescrição do crédito de ISS referente ao exercício de 2007 foi enfrentada e afastada de forma clara e fundamentada na decisão agravada (ID. 485654841 dos autos de origem), que reconheceu a prescrição apenas quanto ao crédito de 2006, mas de modo expresso validou a exigibilidade do crédito de 2007, ao considerar que a execução foi ajuizada em 14/12/2011 e a demora na efetivação do despacho que ordenou a citação ocorreu por falha dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, de forma a atrair a incidência do Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante também sustenta a nulidade da CDA por ausência de notificação do lançamento e vício na constituição do crédito. No entanto, a CDA demonstra conter os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80, e art. 202 do CTN. 3. No mérito, a questão controvertida orbita em torno da discussão a respeito da presunção de ocorrência do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS relativamente à atividade exercida por profissional autônomo. 4. Argumenta o agravante que não exerceu qualquer atividade tributável no Município de Camaçari no período em questão, tendo ocupado cargos de gestão no Banco do Brasil em outras localidades. Contudo, a jurisprudência consolidada do TJBA, como bem colacionada à sentença, reconhece que a simples inscrição como profissional autônomo nos cadastros do Município é elemento suficiente para presumir o exercício de atividade sujeita à incidência de ISS, cabendo ao contribuinte comprovar a não ocorrência do fato gerador, ônus do qual o agravante não se desincumbiu até o momento. 5. Afastar a presunção legal da CDA com base em fundamentos relativos aos aspectos materiais da exação exige dilação probatória, o que se mostra incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, como também pontuado de forma acertada pela decisão agravada, de forma que não restou evidenciado qualquer vício capaz de infirmar a exigibilidade do crédito ou de comprometer a higidez do título executivo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA